Tribunal: STF
Processo: ARE 1332064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO (PÚBLICO). PENSÃO POR MORTE. IPERGS. INCLUSÃO COMO PENSIONISTA. POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA ACORDADA EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
    1. A parte demandante, na condição de ex-cônjuge do servidor falecido, que percebia pensão alimentícia estipulada em escritura pública de separação consensual, faz jus ao benefício de pensão por morte, fulcro no inciso II do art. 11 da Lei Complementar n° 15.142/2018.
    2. O contexto probatório é suficiente a comprovar que as partes acordaram na escritura pública de separação consensual que o segurado falecido pagaria pensão alimentícia vitalícia à parte autora, estipulada em 10% sobre seus provimentos brutos. Pagamento dos alimentos que era realizado mediante transferência bancária, tendo a parte autora demonstrado que a ausência de depósito nos meses anteriores ao falecimento decorreu da internação hospitalar do ex-cônjuge.
    3. Conforme entendimento desta Câmara, o termo inicial do pensionamento é a data do óbito do ex-servidor.
    4. Caso em que o pagamento da pensão por morte deve se limitar ao percentual de 10% estipulado na ocasião do acordo de alimentos realizado na separação consensual. Precedentes jurisprudenciais. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais.
    5. Remessa Necessária. Considerando que a decisão singular é ilíquida, aplica-se ao caso o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Isenção do IPERGS ao pagamento de custas processuais, na forma da Lei Estadual nº. 8.121/85. 
    7. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador analisar todas as normas constitucionais e infraconstitucionais ventiladas pelas partes.
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente